Tribunal: TJMT
Processo: 1016138-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016138-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (AGRAVANTE), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (AGRAVANTE), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (AGRAVANTE), FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (AGRAVADO), ALVARINA JORDANI MARIA - CPF: 021.242.399-10 (AGRAVADO), ADNIR ROGERIO MARIA - CPF: 431.475.509-15 (AGRAVADO), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (AGRAVADO), SERGIO DAL PRA - CPF: 242.364.119-20 (AGRAVADO), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ODELCIO PANNEBECKER (AGRAVANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADMISSÃO DE
AMICUS CURIAE
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Manifesta a intempestividade do recurso de agravo de instrumento quando interposto após o prazo previsto no art. 1.003, §5o do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Espólio de Odélcio Pannebecker e Outros
, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de resolução de contratos c/c reintegração de posse, movida em desfavor de
Fernando Maria e Outros
, que encaminhou os autos ao oficial registrador do Cartório do 1o Ofício, para manifestação, na condição de
amicus curiae
, nos termos do art. 1338 do CPC.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão incorre em regressão da marcha processual e desnecessária, tendo em vista a inexistência de prova desconstitutiva da perícia judicial e de sobreposição de títulos.

Defendem

que não há que se falar na figura do
amicus curiae
na fase de cumprimento de sentença, que serve apenas para instrução processual, principalmente diante da existência de laudo pericial judicial, que aponta a área a ser reintegrada de forma clara e sem erros, sendo impossível no momento a rediscutir os fatos já exaustivamente alcançados por força da sentença transitada em julgado.

Asseveram que a manifestação do
amicus curiae
causará mais tumulto processual e que a sua admissão só se faria necessária em caso de interesse público e não quando há mero interesse individual, como é o caso.

Requerem a suspensão dos efeitos da decisão e, via de consequência, o desentranhamento do parecer equivocado do senhor cartorário, ante a sua inadmissão como
amicus curiae
em fase de cumprimento de sentença.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 21734961).

Os agravantes peticionam no Id. 23256464, pugnando pela reanálise do pedido de liminar, ante a ocorrência de fato novo, consistente na decisão judicial que determinou a expedição do mandado de reintegração de posse.

O pedido foi deferido por decisão proferida no Id. 23681964.

Contrarrazões apresentada no Id. 27434487, sustentando, preliminarmente, a intempestividade do recurso e o seu não cabimento. No mérito pugnam pelo desprovimento do recurso e aplicação da pena de litigância de má fé aos agravantes.

Petição dos agravantes constante do Id. 28928466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, os agravados sustentam a intempestividade do presente agravo de instrumento, motivo pelo qual pleiteiam pelo seu não conhecimento.

Razão lhes assistem
.

No caso, a decisão impugnada foi proferida em 19/08/2019, sendo disponibilizada no DJE no 10561, de 21/08/2019 e publicada no dia 22/08/2019, conforme certidão constante dos autos principais, datada de 22/08/2019.

Com efeito, o prazo para o recurso
sub examine,
previsto no art. 1.003, §5o, do CPC,
começou a fluir
em
23/08/2019 (sexta-feira)
, sendo que o referido artigo estabelece que o prazo para agravo de instrumento será de 15 (quinze) dias, uteis. Assim, o prazo recursal findou-se no dia
12/09/2019 (quinta-feira)
.

Ocorre que, o Agravo de Instrumento foi
interposto, tão somente, em 22/10/2019
, portanto
após o encerramento do prazo recursal
, restando caracterizada a
intempestividade
do presente recurso.

Logo, não há como conhece-lo, ante a sua inadmissibilidade

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA AGRAVADA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO FRENTE SUA INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR INTERPOSTO NA ORIGEM NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER/RENOVAR PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.003, §5o DO CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO . O Pedido de revogação da decisão de reintegração de posse na instância originária não interrompe ou suspende o prazo de interposição do recurso. Agravo não conhecido (artigo 1.003, §5o, do CPC).” (N.U 1015087-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA –
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – ARTIGO 1.003, § 5o DO CPC
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.
O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de 15 dias, consoante o artigo 1.003, §5o do CPC.
Não respeitado o prazo, o recurso é intempestivo.” NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018) (destaquei)

Outrossim, não obstante as alegações dos agravantes de que não há que se falar em intempestividade do recurso, haja vista a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1006821-59.2019.8.11.0000, estas não merecem acolhimento.

A uma, porque o julgamento do referido recurso ocorreu na sessão datada de 28/08/2019, sendo encaminhada a decisão para o Juízo de origem em 23/09/2019, conforme consta do Id. 16695493 do referido recurso. Ou seja, a decisão agravada foi proferida em 19/08/2019 e publicada em 22/08/2019, antes mesmo do acórdão que determinou a suspensão da execução, não podendo, portanto, servir como justificativa para interposição do presente recurso fora do prazo legal.

A duas, porque apenas foi determinado pelo mencionado recurso a suspensão da execução, até que o Juízo se manifeste acerca do laudo pericial, de modo que a admissão de “
amicus curiae
” para manifestação dos autos não alterará tal fato.

Diante desse contexto, acolho a preliminar de intempestividade recursal e, via de consequência,
não conheço
do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020